Tribunal: TJMT
Processo: 0005594-95.2010.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 6711-87.2011.811.0055 (em apenso à Apelação Cível n. 5594-95.2010.8.11.0055)
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Seven Comércio de Alimentos Ltda.
Vistos, etc.
Tratam, os presentes autos, de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, contra as sentenças proferidas pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos das Ações Declaratórias, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS.
Extraem-se dos documentos, que estão apensados ao recurso principal (n. 5594-95.2010.8.11.0055), os apelos provenientes das seguintes ações:
1) Ação Declaratória n. 4058-15.2011.811.0055 (134027);
2) Ação Declaratória n. 5068-94.2011.811.0055 (134940);
3) Ação Declaratória n. 6711-87.2011.811.0055 (136455);
4) Ação Declaratória n. 7507- 78.2011.811.0055 (137183);
5) Ação Declaratória n. 7845-52.2011.811.0055 (137487);
6) Ação Declaratória n. 8866- 63.2011.811.0055 (138464);
7) Ação Declaratória n. 0009646-48.2011.811.0055 (139194).
Entrementes ao apreciar cada um dos recursos, verifico que a Apelação Cível n. 6711-87.2011.811.0055, possui a Contestação da Fazenda Pública Estadual subscrita pela Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que é a minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido, e, de consequência, determino nova distribuição.
Anota-se que deverá a Secretaria realizar a extração das cópias do documento de id. n. 1986449 - Pág. 1 (5o arquivo do pdf) até o documento de id. n. 1986731 - pág. 5 (6o arquivo do pdf), para a nova autuação do Recurso de Apelação Cível n. 6711-87.2011.811.0055 e redistribuição, conforme determinação acima.
Por fim, certifique-se nos autos a realização das diligências realizadas.
Posto isso, os demais recursos deverão ser incluídos em pauta, para julgamento.
Cumpram-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.